Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, por seis vezes, em continuidade delitiva, em razão da venda de veículos pertencentes a seu tio, apresentando-os fraudulentamente como próprios, após tê-los recebido para administração em negócio de locação voltado a motoristas de aplicativo. O pedido recursal buscou a absolvição por ausência de dolo ou atipicidade, a desclassificação para apropriação indébita e, subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria ou mero ilícito civil, por ausência de dolo antecedente; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para apropriação indébita; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do arrependimento posterior diante da restituição parcial dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conclui-se que o réu age com dolo antecedente quando vende veículos de propriedade alheia como se fossem seus, valendo-se de relação prévia de confiança com locatários e apresentando informações falsas sobre a legitimidade da venda, o que caracteriza ardil e indução em erro, nos termos do art. 171, §2o, I, do CP, conforme comprovado pelas provas documentais, depoimentos e confissão.
4.Evidencia-se a prática de estelionato — e não de apropriação indébita — quando o agente não apenas se apropria do bem, mas o aliena a terceiros como proprietário ou legítimo possuidor, conduta que ultrapassa o mero desvio de coisa alheia e incide especificamente na figura típica do art. 171, § 2o, I, do CP.
5.Afasta-se a aplicação do arrependimento posterior (art. 16, CP) quando inexiste restituição integral e voluntária do bem até o recebimento da denúncia, sobretudo quando a recuperação dos veículos depende de diligência das vítimas e de intervenção policial, ausentes voluntariedade e integralidade exigidas pela norma.
6.O reconhecimento da continuidade delitiva é adequado quando os crimes são praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, envolvendo a mesma dinâmica fraudulenta e pluralidade de vítimas, justificando o aumento de pena do art. 71 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso parcialmente conhecido. No mérito, negado provimento.
Tese de julgamento:
1.Configura estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria quando o agente aliena veículos pertencentes a terceiro, utilizando ardil e relação de confiança para induzir as vítimas em erro.
2.A desclassificação para apropriação indébita é inviável quando o agente pratica não apenas a retenção do bem, mas sua venda fraudulenta a terceiros.
3.O arrependimento posterior exige restituição integral e voluntária da coisa antes do recebimento da denúncia, não se aplicando quando a recuperação ocorre por esforços das vítimas ou por atuação policial.